Tribunal: TJMT
Processo: 1024136-27.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024136-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MARIO FONSECA VIGATO - CPF: 862.801.201-04 (AGRAVANTE), ALCENI ALVES DE FREITAS - CPF: 233.905.651-91 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – JUSTIÇA GRATUITA –

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL ENTRE AS VERSÕES APRESENTADAS PELAS PARTES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A gratuidade da justiça foi corretamente indeferida, pois os extratos bancários apresentados pelo agravante não comprovam sua hipossuficiência financeira, conforme exigido pelo CPC, art. 99, § 2º.

É essencial a produção de prova testemunhal para apurar a existência de mera tolerância no uso da passagem por propriedade privada e evitar a indevida constituição de servidão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024136-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIO FONSECA VIGATO

AGRAVADO:

ALCENI ALVES DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIO FONSECA VIGATO
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Michell Lotfi Rocha da Silva
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,

que, nos autos da Ação de Passagem Forçada nº. 1005141-85.2023.8.11.0004, ajuizada por
ALCENI ALVES DE FREITAS
, indeferiu a gratuidade postulada, bem como a produção de prova testemunhal.

Em suas razões recursais, o agravante relata que foi ajuizada em seu desfavor a ação de passagem forçada, onde o agravado almeja acesso por meio da propriedade do recorrente.

Salienta que o agravado discorreu que a estrada alternativa CGR-194 está em péssimas condições, forçando-o a usar a estrada pela propriedade do recorrente, denominada Fazenda Carvalho Vigato.

Menciona que inicialmente o magistrado “a quo”

entendeu que a propriedade não está completamente encravada, razão pela qual negou liminarmente o pedido de passagem forçada.

Noticia que o magistrado indeferiu a gratuidade, por entender que o recorrente não apresentou documentos suficientes para comprovar sua alegada incapacidade financeira, em que pese juntados extratos bancários.

Além disso, explana que a produção de provas também foi indeferida, porque postulados de forma genérica, contudo, argumenta que “
a produção da prova testemunhal ou perícia in loco se mostra essencial para se dirimir a controvérsia fática, quanto à existência, ou não, da passagem e a situação do encravamento da propriedade”
(sic).

Defende que
“sentenciar um processo sem analisar e ouvir ambas as partes, acarretará, nitidamente cerceamento de defesa, ferindo-lhe o direito do contraditório e ampla defesa, pois o Agravante tem como provar que, o Agravado ao fazer a tal Atal Notarial levou a servidora cartorária em pontos estratégicos para lhe favorecer
” (sic).

Ante o exposto, pugna para que seja deferida a gratuidade, bem como a produção de prova testemunhal e se possível, prova pericial
in loco
(Id. 235881694).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 09/08/2024, conforme decisão Id. 238279679.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que o pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo juiz anterior, com base na ausência de documentação que comprovasse incapacidade financeira. Aduz que o recorrente é produtor rural, possui propriedade rural de tamanho expressivo com uma grande quantidade de semoventes.

Por outro lado, sustenta que a produção de provas também foi negada por falta de especificidade.

Afirma que que ficou comprovado, por meio de levantamento técnico, que a estrada que deveria dar acesso à propriedade, a GCR-194, está em estado de abandono, intransitável e há muitos anos sem uso pelos moradores da região.

Explica que devido a isso, os habitantes locais (moradores e chacreiros), por costume e conveniência, utilizam a estrada que termina na propriedade do agravante, conhecida como Fazenda Carvalho Vigato, que está fechada com cerca de arame, porteira e cadeado, impedindo, desta forma, que o autor fizesse uso da passagem.

Salienta que por diversas vezes o agravado procurou o agravante com o objetivo de estabelecer, amigavelmente, a passagem em sua área, sempre se prontificado ao pagamento da indenização proporcional ao passadouro, contudo, não obteve êxito.

Descreve que solicitou no dia 03/08/2023, que a Tabeliã Josélia Aline de Lima Branco, do Cartório de Ofício de Registro Civil da Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas, do Município de General Carneiro/MT, realizasse a confecção de ATA NOTARIAL DE CONSTATAÇÃO, na qual constatasse a existência do encravamento do imóvel rural do demandante.

Por fim, ressalta que, como não há elementos no processo que possam impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (com base no art. 373, II, do CPC), conclui-se que o demandado não cumpriu seu dever de provar o contrário. Assim, o agravado solicita a manutenção da decisão já proferida (Id. 244673171).

Preparo devidamente recolhido (Id. 238244720).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALCENI ALVES DE FREITAS
ajuizou a ação de passagem forçada em desfavor de
MARIO FONSECA VIGATO
, ora agravado
, alegando, em suma, que a estrada que deveria fornecer acesso à sua propriedade, a GCR-194, está intransitável e abandonada, levando os moradores locais a utilizarem uma estrada que passa pela Fazenda Carvalho Vigato, propriedade do agravante, Mário Fonseca Vigatto. O agravante, no entanto, bloqueou essa estrada com cercas, porteiras e cadeados, impedindo o agravado de acessar sua propriedade.

O agravante recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade, bem como a produção de prova oral,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) 2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3.
INDEFIRO a gratuidade da justiça
pleiteada pelo requerido, pois foi intimado para juntar as últimas três declarações do imposto de renda ou copia da carteira de trabalho com a anotação do último vínculo empregatício, contudo, colacionou apenas extrato bancário. O documento não demonstra os rendimentos auferidos pelo interessado e, de igual modo, não atende o comando judicial.

4. INDEFIRO o pedido de desentranhamento da ata notarial apresentada em sede de impugnação à defesa, pois aberto prazo para a parte contrária se manifestar, a fim de respeitar o direito ao contraditório.

5.
INDEFIRO os pedidos de provas pleiteados pelo requerido
, porquanto feito de forma genérica,
sem a justificativa da necessidade da realização das provas
, ou seja, sem a observância da determinação proferida pelo Juízo no despacho saneador.

6. INDEFIRO o pedido de inspeção judicial feito pela parte autora, pois o objetivo da prova possui a mesma finalidade da ata notarial produzida nos autos pelo próprio requerente, qual seja, demonstrar o encravamento da Fazenda Maranata e a existência de passagem de 500 metros por meio da Fazenda Carvalho Vigato.

7. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INCRA, pois não foi demonstrada a tentativa de obtenção do documento pelo autor e eventual negativa do órgão público federal, a fim de justificar a necessidade de diligência a ser empreendida pelo Juízo.

8.
DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
e DETERMINO a INTIMAÇÃO das partes do teor desta decisão para, querendo, manifestarem, no prazo de 15 dias, em atenção ao princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão.

9. Após, voltem os conclusos para sentença”.

Pois bem. No que tange ao indeferimento do benefício da gratuidade, nota-se que foi intimado a apresentar as últimas três declarações de imposto de renda ou a carteira de trabalho com a anotação do último vínculo empregatício, mas apresentou apenas extratos bancários, que não são suficientes para demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

Assim, o juiz concluiu que os documentos apresentados não atenderam ao comando judicial, levando ao indeferimento do benefício
.

Conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC, cabe ao interessado provar sua condição financeira para o deferimento da justiça gratuita.

O juiz, ao indeferir o pedido de gratuidade, agiu corretamente ao buscar a verdade real e exigir provas mais robustas da situação financeira do agravante. O simples fato de apresentar extratos bancários com saldos insuficientes não é prova suficiente para demonstrar que o agravante não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, para a concessão da justiça gratuita, é necessário que a parte comprove, de maneira satisfatória, sua real condição de hipossuficiência. A simples alegação de falta de recursos, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para o deferimento da gratuidade.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO –
HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023174-72.2022.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Por outro lado, observa-se que o agravante requer a produção de prova testemunhal para demonstrar que o agravado, ao produzir a ata notarial, levou a servidora do cartório a pontos estratégicos da fazenda de maneira conveniente ao seu interesse.

O agravante tem o direito constitucional à ampla defesa, o que inclui a produção de provas essenciais para a correta instrução do processo. O indeferimento da prova testemunhal representaria um cerceamento de defesa, privando o mesmo da oportunidade de demonstrar, por meio de testemunhas, a existência de atos de mera permissão ou tolerância no uso da estrada.

O objetivo da prova testemunhal é esclarecer questões factuais, como a alegada permissão temporária do agravado para o uso da estrada. Essa prova é imprescindível para demonstrar que o uso da passagem pela propriedade do ora recorrente não se deu por um direito adquirido, mas sim por um ato de mera tolerância que pode ser revogado a qualquer momento. Portanto, testemunhas podem confirmar que o uso da estrada se deu por liberalidade do agravante e que, portanto, não houve intenção de constituir servidão de passagem.

Caso a produção dessa prova seja negada, o agravante seria impedido de demonstrar aspectos relevantes da controvérsia, como o histórico de uso da estrada e a relação de tolerância entre as partes.

Em casos semelhantes, os tribunais têm permitido a produção de prova testemunhal para esclarecer a natureza do uso de passagem, especialmente quando há alegações de tolerância ou mera permissão. Assim, é fundamental que o agravante possa se valer desse meio probatório para esclarecer os fatos, evitando uma decisão precipitada e incompleta.

Neste viés:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Servidão de passagem aparente.

Cerceamento do direito à produção de prova. Divergência substancial entre as versões apresentadas pelas partes sobre a posse configura matéria de fato que necessita de dilação probatória
. Imprescindibilidade da prova oral. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para a devida instrução do feito. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10023484920238260072 Bebedouro, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 27/06/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

“Apelação. Ação de interdito proibitório c./c. indenização por danos materiais e morais com pleito de tutela de urgência. Servidão de passagem. Sentença de procedência quanto à ação principal e improcedência em relação ao pedido reconvencional. Recurso dos Réus com preliminar de cerceamento de defesa que merece acolhida. Pleito de produção de prova pericial consistente em laudo topográfico para esclarecimento quanto à necessidade de servidão de passagem pelo imóvel dos Autores.
Discussão travada nos autos extremamente técnica que realmente demanda a minuciosa produção de prova pericial. Necessidade de se comprovar se o imóvel dos Réus é encravado e necessita da suposta servidão de passagem bloqueada pelos Autores
. Prova pericial imprescindível. Anulação da sentença com retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da fase de instrução probatória para produção de prova técnica. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.”
(TJ-SP - AC: 10019792520208260116 SP 1001979-25.2020.8.26.0116, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 04/07/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

“Ação de reintegração de
servidão de passagem
- passagem forçada, regida pelo direito de vizinhança, que não se confunde com servidão de passagem, questão de direito real - encravamento do imóvel - irrelevância -
servidão de passagem que tem por fim conferir uma comodidade ou utilidade ao prédio dominante
- autor que alega que a instituição da servidão de passagem antecede a aquisição do imóvel, bem como que fora instituída há anos - julgamento antecipado do feito que se mostra prematuro -
dilação probatória - cerceamento de defesa configurado
- sentença anulada - recurso provido para esse fim.”
(TJ-SP - AC: 10018835220198260663 SP 1001883-52.2019.8.26.0663, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 21/05/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)

Dessa forma, com base no direito à ampla defesa e na necessidade de esclarecer os fatos por meio de testemunhas, o deferimento da prova testemunhal é essencial para evitar o cerceamento de defesa, até mesmo porque esse é um ponto central para a defesa do agravante, que busca evitar a constituição indevida de uma servidão permanente sobre sua propriedade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a
produção de prova testemunhal, na forma postulada pelo recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024